Tribunal: TJDFT
Processo: 0004436-21.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004436-21.2014.8.07.0008 RECORRENTE: COMERCIO DE CARNES NELORE LTDA - ME RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS. PROVIDÊNCIA. NÃO OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do Código de Processo Civil), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital (artigo 256 do Código de Processo Civil) 2. No caso, houve diversas tentativas de localização da empresa ré e de seus sócios, todas infrutíferas. 3. A requisição de informações junto as concessionárias de serviços públicos é prescindível quando já realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos, em duas oportunidades, com efetivação de tentativa de citação na totalidade dos endereços encontrados. Afigura-se, pois, válida a citação por edital. 4. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não existiu tentativa de localização dos endereços dos representantes da empresa, mas somente da empresa em si. Afirma que não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, como a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos que poderiam ter informações mais atualizadas, nos termos do artigo 256, §3o, do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028